Tribunal: TJSP
Processo: 1002956-42.2016.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Previdência privada. Ação condenatória ajuizada em face da entidade de previdência privada e do patrocinador. Incorporação de horas extras reconhecidas em favor do participante, por decisão da Justiça do Trabalho. Sentença de parcial procedência. Apelo do patrocinador. Ilegitimidade passiva. Orientação firmada em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ, sob o Tema 936 (REsp 1.370.191/RJ).

Ementa:
Previdência privada. Ação condenatória ajuizada em face da entidade de previdência privada e do patrocinador. Incorporação de horas extras reconhecidas em favor do participante, por decisão da Justiça do Trabalho. Sentença de parcial procedência. Apelo do patrocinador. Ilegitimidade passiva. Orientação firmada em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ, sob o Tema 936 (REsp 1.370.191/RJ). Inaplicabilidade da tese II do referido repetitivo, porquanto o ilícito praticado pelo patrocinador ocorreu na relação trabalhista. Pretensão em relação aos aportes que caberiam ao patrocinador, que deve ser formulada na Justiça do trabalho. Entendimento que se extrai das teses firmadas pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, sob o Tema 955 (REsp 1312736/RS). Extinção do processo em face do patrocinador, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Apelo provido.